Tribunal: TJDFT
Processo: 0715646-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VIAGEM INTERNACIONAL DE MENOR. FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO EXTERIOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo genitor da menor em vista da sentença que autorizou a expedição de passaporte e a fixação de residência da criança em Portugal com a genitora. O recorrente alega que a mudança comprometerá o vínculo afetivo com a filha, restringindo o contato a interações virtuais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se a autorização judicial para mudança de residência da menor para o exterior atende ao princípio do melhor interesse da criança, considerando os impactos no convívio com o genitor.
III. Razões de decidir
3. A autorização judicial para viagem internacional de menor deve observar os artigos 83 a 85 do ECA, a Resolução CNJ no 131/2011 e os princípios constitucionais da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF/1988, art. 227; Convenção Internacional dos Direitos da Criança, art. 3.1).
4. No caso dos autos, o parecer psicossocial aponta a genitora como principal referência de cuidados, com vínculo afetivo positivo e ambiente estável para o desenvolvimento da menor. Ainda a criança manifesta desejo de permanecer sob os cuidados maternos, com manutenção de contato com o genitor por meio de visitas nas férias e chamadas virtuais.
5. Por outro lado, a prisão do genitor na presença da menor e a existência de ações criminais em curso reforçam a opção pela residência com a genitora como medida protetiva.
6. Não há indícios de alienação parental por parte de nenhum dos genitores, conforme laudo técnico, sendo que entraves logísticos e financeiros decorrentes da mudança de residência da menor podem ser resolvidos por acordos judiciais, sem prejuízo ao exercício da parentalidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A autorização judicial para mudança de residência de menor para o exterior deve observar o princípio do melhor interesse da criança. 2. A figura do cuidador primário, a manifestação de vontade da menor e a ausência de risco concreto justificam a autorização para residência no exterior.”